Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702999-92.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., IDEAL INVEST S.A APELADO: THALYTA SANTOS UCHOA, ANTONIO ERICK UCHOA PONTES, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., IDEAL INVEST S.A D E S P A C H O Considerando que a procuração dada aos patronos de uma das recorrentes (IDEAL INVEST S. A. / PRAVALER S. A.) possui validade de 1 (ano), a contar de 27/7/2022 (ID no 5683964), e que, quando da interposição do recurso de apelação (ID no 56484001), já havia transcorrido o citado lapso temporal, sobretudo diante de o substabelecimento ter se dado com reserva de poderes, INTIME-SE o patrono da referida parte, para que apresente a procuração, de acordo com a lei, no prazo de 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador